Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARGO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DE PARÂMETROS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi acolhida a Impugnação ao Cumprimento de sentença para se reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
2. Não se discute matéria decidida por decisão contra a qual a parte não se insurgiu oportunamente. Assim, tendo o juiz a quo determinado que o parâmetro relativo ao vencimento da servidora, para se apurar a diferença remuneratória decorrente do desvio de função, seria o Padrão I da 3a Classe do cargo de Especialista em Saúde e as progressões sucessivas, e não tendo a parte interessada se insurgido mediante o recurso cabível, resta preclusa a matéria.
3. Demonstrado pela Contadoria Judicial que foram seguidos os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda e em decisão proferida com finalidade de nortear a apuração do valor devido, não há que se falar em reforma da decisão homologatória.
4. Agravo de Instrumento desprovido.